Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730802-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM CORRÊA LACERDA RECORRIDA: CGG TRADING S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Havendo intimação da Decisão Judicial durante a suspensão dos prazos, o termo a quo para interposição do recurso de Apelação deve ser o primeiro dia útil subsequente ao retorno da contagem dos prazos, assim como ocorre com o recesso forense (período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro). 2. É admissível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro, se abusiva, quando demonstrada a existência de hipossuficiência ou dificuldade da parte para ter o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa. 3. Não verificada a hipossuficiência da parte, bem como qualquer indício de abusividade, válida é a cláusula de eleição de foro. 4. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, cuja pretensão está relacionada à cláusula penal compensatória incidente em virtude do inadimplemento contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos. 5. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no artigo 413 do Código Civil. 5.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. 6. Recurso do embargante conhecido e não provido. Recurso do embargado conhecido e parcialmente provido para redistribuir o ônus sucumbencial. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, afirmando a incompetência do juízo em razão de cláusula de eleição de foro prevista no contrato – domicílio do réu ou o local onde a obrigação contratual deveria ter sido satisfeita (Rio Verde – GO); b) artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil, 487, inciso II, do CPC, e enunciado 419 do Conselho Federal de Justiça, defendendo a prescrição do direito de reparação civil pelo decurso do prazo de 3 (três) anos; c) artigo 413 do CCB, pugnando pela redução da multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) para 2% (dois por cento), com base no equilíbrio contratual e na razoabilidade. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 31952301 – Págs. 1 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Edegar Stecker (OAB/DF 9.012). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao enunciado 419 do CJF (AgInt no REsp 1576136/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve transitar a defendida afronta aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, e 487, inciso II, ambos do CPC, e 206, §3o, inciso V, do CCB, bem como em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois a Corte Superior também entende que: a) “A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 17/6/2021); b) o “prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (AgInt no AREsp 1755945/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). A apontada divergência interpretativa também não deve transitar porquanto não foi realizado o cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp 1603693/AL, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2021). Melhor sorte não colhe a indicada violação ao artigo 413 do CCB, pois o reconhecimento da desproporcionalidade do valor fixado a título de multa compensatória demanda o reexame de provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (REsp 1736452/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/12/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker (OAB/DF 9.012). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015